Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/2018 DO TARF/DF CANCELADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, cuja revisão pelo Poder Judiciário limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso, interferindo no mérito administrativo, sob pena de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. Precedentes do STF e STJ.
2. A questão n. 31 do Caderno de Prova C, da prova objetiva do concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas (código 103), regido sob o Edital n. 001/2022, possui incontroversa correlação aos temas previstos no edital de regência do certame, uma vez que referido edital permitia que a banca examinadora cobrasse do candidato o conhecimento sobre as alterações legislativas - como, por exemplo, o cancelamento de enunciado de súmula – ocorridas antes da publicação daquele instrumento convocatório. 2.1. Assim, a resolução da questão n. 31 da prova tipo “C” do certame não exigia o conhecimento dos candidatos exatamente acerca do teor da Súmula n. 7/2018 do TARF, mas somente a ciência das alterações legislativas ocorridas e o domínio dos dispositivos legais previstos no Código Tributário Nacional, conforme delineado no conteúdo programático de conhecimentos específicos do respectivo cargo. 2.2. Cabe ao candidato buscar estudar e conhecer de forma global e contextualizada todo o conteúdo exigido no edital, não se podendo imputar à banca examinadora a obrigação de inserir no edital, de forma detalhada e exaustiva, cada aspecto relacionado aos temas passíveis de cobrança na prova.
3. O acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora importaria interferência indevida no mérito administrativo, contrariando entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 485, pois é possível concluir que a questão discutida aborda conteúdo na forma prevista pelo edital.
4. Remessa necessária e Apelação cível conhecidas e providas. Inversão dos ônus sucumbenciais.